Tribunal: TJDFT
Processo: 0722263-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO. RN 539/ANS. MUSICOTERAPIA NÃO INCLUÍDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. ATENDIMENTO PARCIAL.
1. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento, cumulativamente, das condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Recentemente, a ANS reviu seu posicionamento, passando a impor aos planos de saúde o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do beneficiário portador de transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA. Com efeito, foi editada a Resolução Normativa ANS n. 539, de 23 de junho de 2022, a qual incluiu o § 4o ao art. 6o da Resolução Normativa ANS n. 465/21.
3. No que se refere à musicoterapia, não há previsão de cobertura obrigatória pela ANS nem extensão no contrato celebrado, o que autoriza a negativa pela agravante, conforme o Parecer Técnico no 25 da Gerência de Assistência à Saúde – GEAS, Gerência-Geral de Regulação Assistencial – GGRAS, Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO e Agência Nacional de Saúde Suplementar – 2021.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.